Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DO CREDOR. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o credor deixa de promover os atos essências à formação regular do processo, mesmo após ser intimado através do seu patrono e pessoalmente, não há que se repreender sentença que extinguiu o feito com lastro no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

2.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.